Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JECCRIM de Samambaia, que reconheceu, de ofício, a incompetência do juizado para apreciação da causa e extinguiu o processo, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95.
2. Inicialmente, concedo ao autor a gratuidade de justiça, considerando a documentação comprobatória juntada aos autos (ID’s 24156492 a 24156497).
3. Em regra, a incompetência territorial poder ser reconhecida de ofício pelo Juízo de origem (Enunciado n. 89 do FONAJE). No entanto, inexiste norma jurídica a caracterizar a competência territorial como absoluta.
4. A despeito de existir autorização legal para a extinção do feito, uma vez reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), cuida-se de competência relativa, a qual deve ser arguida pelo demandado, em resposta (o que não ocorreu, in casu). Defeso, portanto, ao juízo sentenciante dela declinar de ofício. (Enunciado de Súmula n. 33 do STJ).
5. Ademais, diferentemente do fundamentado na sentença, tanto o leiloeiro quanto a instituição financeira proprietária do bem, quando atuam em conjunto ofertando bens e serviços no mercado de massa, enquadram-se no conceito de fornecedor (art. 3o, caput, do CDC) e devem responder por eventual omissão de informação relevante sobre o bem arrematado. Precedente: Acórdão 1171562, 20161410046122APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: 5298/5306. Partes: Cleiton Ferreira Dias versus Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A e outros.
6. Assim, tratando-se de relação de consumo, o consumidor tem em seu favor a possibilidade de ajuizar ação no foro que melhor se dará o exercício do direito de defesa dos seus direitos, especialmente no foro de seu domicílio, como ocorreu no caso dos autos.
7. Lado outro a súmula n. 33 do STJ expressamente veda a declaração de ofício de incompetência relativa.
8. Esse é o entendimento jurídico desta Turma Recursal: Acórdão 1172965, 07005404120198070011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Luciana Rodrigues Dos Santos versus MB Engenharia SPE 068 S/A.
9. Inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da parte ré.
10. Por todo o exposto, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem, é a medida que se impõe.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.